Tribunal: TJMT
Processo: 1006744-73.2017.8.11.0015
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006744-73.2017.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]

Relator:
Des(a). MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTINADOS À EVENTOS CULTURAIS — VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – CONTRADIÇÃO – NÃO EVIDENCIADA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

Em se tratando de controle judicial de políticas públicas, não evidenciada a ilegalidade ou inconstitucionalidade, deve ser respeitada a discricionariedade do ato da Administração, sob pena de violação ao princípio da Separação dos Poderes.

Impossibilidade de ingerência por parte do Judiciário, pois tratam de medidas e políticas públicas que dizem respeito à definição de prioridades que cabe exclusivamente ao administrador público, segundo critérios de conveniência e oportunidade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em desfavor de acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação n.º 1006744-73.2017.8.11.0015, que deu provimento ao recurso e julgou improcedente a ação civil pública que objetivava a implantação de condições de acessibilidade nos prédios do Centro de Eventos Dante de Oliveira, Estádio Municipal Massami Uriu, Ginásio Olímpico José Carlos Pasa e Ginásio Benedito Santiago.

Assevera que o acórdão apresentou vicio de contradição, uma vez que reconheceu afronta constitucional das adaptações necessárias de acessibilidade nos prédios públicos, mas deu provimento ao recurso reconhecendo a violação ao princípio de separação dos Poderes e inobservância da reserva do possível, caso a sentença de procedência fosse mantida.

Defende que não há que se falar em violação ao princípio da separação dos poderes quando se tratar de omissão estatal em matérias com garantias constitucionais.

Forte em suas razões e insistente em argumentos já apresentados, aduz que há necessidade do prequestionamento de dispositivos constitucionais para posterior apresentação de recursos às instâncias superiores.

Pugna pelo provimento do presente recurso para atribuir efeitos modificativos e reformar o acórdão embargado.

Por sua vez, o Embargado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de Id. 99314474.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 22 de setembro de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Com efeito, destaco que a contradição que autoriza o cabimento de embargos de declaração é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão, e não acerca da assertiva do seu desfecho estar contrário à suposta prova anexa ou legislação arguida pelas partes.

Isto posto, saliento que o cerne do recurso de Apelação se fundou na reforma da sentença recorrida, sob o fundamento de violação ao princípio da separação dos poderes, argumento que foi acolhido pelos julgadores.

Como bem explanado na decisão Embargada, “
compelir o Poder Público a proceder reformas requeridas, implicaria em eventual violação ao princípio de separação dos Poderes e inobservância à teoria da reserva do possível, especialmente se considerado o exíguo prazo fixado pelo Juízo de 1º Grau, de modo que seu cumprimento, poderia implicar em maior dispêndio ao erário, em relação à se realizado de acordo com cronograma a ser elaborado pelo ente federativo de forma oportuna
”.

Dito de outro modo, o que se pleiteia na presente demanda é que o Poder Judiciário se arvore em administrador, substituindo vontade da Administração na valoração das prioridades e alocação de verbas para investimento em construção/reforma de prédio público.

Dúvidas não há de que medidas como as requeridas geram inegáveis impactos no orçamento do Poder Executivo, que, como cediço, necessita estar alinhado ao Plano Plurianual e às Diretrizes Orçamentárias, sob pena de violação aos comandos contidos na Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n. 101/00).

Por sua vez, o simples fato de reconhecer a constitucionalidade das medidas de acessibilidade em prédios públicos não implica em contrariedade na decisão embargada, visto que o que foi explicado é que, por mais que se reconheça de tal direito, não pode o Poder Judiciário adentrar na seara administrativa e escolher onde priorizar os investimentos públicos.

De outra banda, sabe-se que o prequestionamento exige a condição inarredável de que a embargante aponte inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porque, para formar a convicção, o entendimento esposado no acórdão encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

Desse modo, em que pesem suas alegações, mantenho meu entendimento de que os embargos não comportam provimento, por evidenciar única e exclusiva rediscussão da matéria já julgada, não sendo possível, portanto, que se proceda novamente à sua análise.

Por essas razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021